Tribunal: TJSP
Processo: 2205874-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Suspensão de Canal do YouTube da Rede Mundial de Computadores – Inadmissibilidade - A suspensão do próprio canal do YouTube, sem que haja conteúdo ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa indicação e fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente protegidos como da liberdade de expressão, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Suspensão de Canal do YouTube da Rede Mundial de Computadores – Inadmissibilidade - A suspensão do próprio canal do YouTube, sem que haja conteúdo ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa indicação e fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente protegidos como da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, da criação, da informação e da livre divulgação, além de poder atingir direitos de terceiros não integrantes da relação jurídica. A medida deve limitar-se às URLs especificamente apontadas como ofensivas – Recurso provido em parte.